Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, por meio de órgão de comunicação e imprensa institucional vinculado à Assessoria de Comunicação Social – ACS/TJDFT, consubstanciado na divulgação de notícia ofensiva a sua honra objetiva no site desta Egrégia Corte de Justiça. Alega o impetrante, em síntese, que é réu em ação civil pública e que o site de notícias institucionais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) reporta erroneamente fatos que desbordam do direito de informação e que abalam a honra objetiva ao veicular na matéria jornalística juízo de condenação final à empresa, sem que tenha havido ainda o trânsito em julgado da ação. Requer a concessão da medida liminar para a autoridade coatora se digne a realizar a imediata e definitiva exclusão da matéria do site ou, subsidiariamente, seja excluído o nome da empresa na aludida matéria, sob pena da incidência de multa diária. No mérito, requer a confirmação da providência com a concessão da ordem do mandado de segurança para que seja definitivamente excluída a matéria ou, subsidiariamente, do nome da empresa na reportagem. Custas no ID 33088220. É o relatório DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulado pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, traz à parte o ônus no sentido de apresentar todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, a matéria supostamente lesiva dos direitos da personalidade quanto à honra objetiva da empresa está disponível no endereço eletrônico8‘https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/dezembro/empresa-e-condenada-por-divulgar-propaganda-enganosa’ (acesso realizado em 4/3/2022, às 16:48). À primeira vista, nos estreitos limites desta cognição liminar, a leitura inicial reporta matéria institucional com viés informativo no sentido de realizar breve relato, em linguagem acessível, da marcha processual encaminhada nos autos da ação civil pública n.o 0713256-91.2020.8.07.0020, cujo conteúdo não é revestido de sigilo e onde há, inclusive, link para acesso dos referidos no Pje, havendo expressa menção ao destaque final da nota jornalística de que “[a] a decisão não transitou em julgado e, portanto, ainda não é definitiva”. Com efeito, nesta rasa cognição prefacial, não identifico fundamento suficiente para a concessão da medida liminar requestada, sendo imprescindível o prestígio do regular contraditório no âmbito do presente mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se ainda a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I, da Lei n.o 12.016/09, preste as informações. Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora